Tribunal: STF
Processo: HC 268257
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL.  TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS:  INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.802.251/PA (e-doc. 1).

2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 9 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 900 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2003 (tráfico de drogas).

3. O Tribunal de Justiça do Estado do Pará deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa, para redimensionar a sanção para 5 anos e 10 meses de reclusão, no regime semiaberto, e pagamento de 583 dias-multa (e-doc. 3, p. 96-102). 

4. Contra esse acórdão, formalizou-se recurso especial, inadmitido na origem (e-doc. 3, p. 128-131). Na sequência, a defesa protocolou agravo, direcionado ao STJ, tendo o Ministro Relator dele não conhecido, seguindo-se à interposição do citado agravo regimental de que resultou o ato coator impugnado.

5. No presente writ, a Defensoria Pública do Estado do Pará sustenta, em síntese, a insuficiência probatória para a condenação pelo crime de tráfico de drogas. Salienta a apreensão de pequena quantidade de entorpecente, aproximadamente 7 gramas de crack, sem a existência de indícios de mercancia. Afirma mais adequada a readequação típica para a conduta prevista no art. 28 da Lei de Drogas. Articula com o que decidido pelo Supremo no âmbito do Tema 506 da Repercussão Geral. Destaca não haver sido a abordagem registrada mediante bodycam, não sendo possível corroborar a tese da acusação de tráfico de drogas.

6. Requer a desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei nº 11.343, de 2006.

7. Consulta ao site do STJ revelou o trânsito em julgado da condenação em 03/09/2025 (AREsp nº 2.802.251/PA). 

É o relatório. 

Decido. 

8. De início, observo que a condenação transitou em julgado. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).

9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.

10. O STJ, no ato coator impugnado, referindo às decisões das instâncias ordinárias, apontou haver sido demonstradas materialidade e autoria delitivas com a seguinte fundamentação:

“(...) No entanto, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos: 
"Atendidos os pressupostos de admissibilidade do agravo em recurso especial, passo à análise do recurso especial. Sobre a violação ao art. 28 da Lei 11.343/2006, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ manteve a condenação nos seguintes termos do voto do relator: 
"A materialidade do crime está demonstrada através do auto de apresentação e apreensão de objeto (ID 5413599, fl. 01), bem como por meio laudo de constatação definitivo de natureza e quantidade de substância entorpecente (ID 5413599, fl. 02). Da mesma maneira, a autoria se encontra incontroversa ante a prova oral carreada aos autos, que demonstra a prática do crime de tráfico de drogas por parte do apelante, através dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares que o prenderam em flagrante por volta de 03h00 da manhã, trazendo consigo 06 (seis) embrulhos contendo pedras de “oxi”, acondicionadas em pedaços de plástico, que seriam entregues a terceiros, circunstâncias que demonstram claramente a prática da traficância em local conhecido pela polícia militar, onde ocorre intensamente o comércio ilícito de entorpecentes. Em resumo, declararam os policiais Osvaldo Ferreira Filho e José Nildo Gonçalves, que estavam em rondas ostensivas de rotina pela Avenida Veridiano Cardoso, quando encontraram o apelante parado em uma motocicleta e trajando um colete de mototaxista. Ao ser abordado pelos policiais, foram com ele encontrados 06 (seis) embrulhos contendo pedras de “oxi”, e ao ser indagado pelos agentes de segurança pública, o acusado lhes respondeu que as drogas seriam repassadas a uma terceira pessoa, porém, o recorrente não informou aos policiais quem receberia os entorpecentes. O apelante em seu interrogatório, declarou que as drogas com ele encontradas seriam para uso pessoal e que como havia trabalhado o dia inteiro e estava muito cansado, foi ao local em que foi pouco depois foi preso para comprar drogas, pois “estava com uma forte vontade de usar”. É de se considerar, portanto, a partir do exame das provas materiais e testemunhais acostadas aos autos, que está comprovado o crime de tráfico de drogas, praticado pelo apelante, que, como visto, foi preso em local conhecido pelo comércio de drogas, “transportando” ou “trazendo consigo”, substâncias entorpecentes, acondicionadas em pequenos pedaços de plástico e que como bem destacado pelos policiais seriam entregues a uma terceira pessoa, circunstâncias que indicam a prática da traficância. Assim, diante do arcabouço probatório, resta evidenciada a prática da traficância, sendo inviável a desclassificação pretendida para o delito de uso de entorpecentes, pois preenchidos alguns dos núcleos tipificados no art. 33, da Lei de Drogas, tais como, “transportar”, “trazer consigo”, substâncias entorpecentes em desacordo com a legislação em vigor. ” (fls. 262/263). 
Por seu turno, na sentença constou o seguinte sobre a controvérsia em questão (fl. 183): 
“[...] Não coaduno com a tese da defesa de que se tratava de porte para Consumo (art. 28 da Lei n°11.343 /2006), pois tal alegação é completamente dissociada do conjunto probatório carreado aos autos, convém destacar que o fato de ser usuário, não afasta por si só a possibilidade de condenação com base no art.33 da Lei n° 11.343/2006 [...]" 
Extrai-se dos trechos acima que as instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, concluíram, após detida análise do acervo probatório reunido nos autos, que o agravante praticou o delito de tráfico ilícito de entorpecentes, assentando que, a despeito da pequena quantidade, a droga apreendida não se destinava ao consumo pessoal recreativo, mas ao comércio ilícito. No aspecto, foram destacadas as circunstâncias da prisão em flagrante, foi preso em local conhecido pelo comércio de drogas com substâncias entorpecentes, a forma de acondicionamento das drogas (acondicionadas em pequenos pedaços de plástico). Consta ainda dos autos que as drogas seriam entregues a uma terceira pessoa. A jurisprudência desta Corte Superior reconhece que, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343 /06, "não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, (AgRg no HC n. mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação" 762.132/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022 , D Je de 24/11/2022 ). Nessa linha, "a caracterização do tráfico de drogas pode ser firmada com base em elementos como a quantidade e a forma de acondicionamento da substância, sem a necessidade de flagrante na venda, bastando a comprovação da destinação ao comércio ilícito" (AR Esp n. 2.721.091/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, D Je de 17/12/2024 ). Ademais, não é despiciendo lembrar que esta Corte Superior "admite o depoimento de policiais como prova idônea para a condenação, desde que não haja dúvida sobre a imparcialidade, cabendo à defesa demonstrar a imprestabilidade da (AgRg no AR Esp n. 2.629.078/MG, de minha relatoria, Quinta Turma, julgadoprova" em , D Je de ), o que não ocorreu na hipótese.22/10/2024 25/10/2024. Destarte, no contexto delineado nos autos, para reverter a conclusão das instâncias de origem, seria necessário o revolvimento fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
(...) 
Ante o exposto, conheço do agravo para, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC, não conhecer do recurso especial." (fls. 351/357) 
Assim, se verifica que, no presente caso, a decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará foi mantida, pois a desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso pessoal demandaria reexame de provas, o que é vedado em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ. Ainda, a jurisprudência reconhece que, para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, deve-se considerar a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, conforme art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006. No caso, a condenação por tráfico de drogas foi baseada em elementos como a quantidade e a forma de acondicionamento da substância, além das circunstâncias da prisão em flagrante, que indicam a destinação ao comércio ilícito. A decisão destacou que os depoimentos de policiais são válidos como meio de prova, desde que não haja dúvida sobre a imparcialidade, o que não foi demonstrado pela defesa.” (e-doc. 1, p. 3-6; grifos adicionados).

11. No caso, as instâncias antecedentes entenderam configurado o crime de tráfico de drogas, consoante o acervo probatório produzido sob o crivo do contraditório, destacando-se os depoimentos dos policiais responsáveis pelas prisões. Eventual superação desse entendimento, seja para acolher o pleito de absolvição por insuficiência de prova, seja para desclassificar as condutas para o tipo penal previsto no art. 28 da Lei nº 11.343, de 2006, demandaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus. Nessa linha, confiram-se:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA E REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DE QUE NÃO SE CONHECE. 1. É inviável o agravo regimental que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (CPC, art. 1.021, §1º). 2. Não é possível a utilização da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 3. Os pleitos de revisão da dosimetria da pena e de detração da pena não foram apreciados pelo Superior Tribunal de Justiça. 4. É inviável o habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância. 5. Para o acolhimento do pleito de desclassificação do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33) para o delito de porte de drogas para uso pessoal (Lei 11.343/06, art. 28), seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou à condenação da ora recorrente, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. 6. Agravo regimental de que não se conhece.”
(HC nº 200.881-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 03/08/2021, p. 13/08/2021; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE PROVIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O exame das alegações defensivas demandaria o aprofundado reexame de fatos e provas, o que, nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte, é inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido”
(RHC nº 201.104-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/08/2021, p. 17/09/2021).

“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO QUANTO AOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – absolvição do agravante pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno desprovido.”
(HC nº 227.020-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 03/07/2023, p. 21/08/2023, grifos nossos)

12. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.
 
13. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o pedido liminar.
 
Publique-se.

Brasília, 19 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator